Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0715678-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PERITUS ESCOLA DE FORMACAO, EXTENSAO E RECICLAGEM DE VIGILANTES LTDA - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 17661721. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado ao ID 16771387. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator